Tribunal: TJES
Processo: 5005710-84.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005710-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALMIR CALIMAN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de dívida de R$ 501,96 e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A recorrente argumenta pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. A sentença, com base nas provas apresentadas, constatou a falha na prestação de serviços pela ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se houve comprovação da dívida pela recorrente, configurando falha na prestação do serviço, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A recorrente não apresentou prova suficiente da origem da dívida, limitando-se a juntar documentos sistêmicos sem elementos mínimos exigidos para justificar a negativação. A falha na prestação do serviço está comprovada, configurando dano moral "in re ipsa". Contudo, o valor fixado em R$ 10.000,00 mostrou-se desproporcional frente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, justificando a redução para R$ 5.000,00, conforme entendimento consolidado do STJ e TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de comprovação da dívida pela parte ré configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se considerado exorbitante."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-AREsp 2.427.116; Proc. 2023/0247361-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 20/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005710-84.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
ALMIR CALIMAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de dívida de R$ 501,96 e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A recorrente argumenta pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. A sentença, com base nas provas apresentadas, constatou a falha na prestação de serviços pela ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se houve comprovação da dívida pela recorrente, configurando falha na prestação do serviço, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A recorrente não apresentou prova suficiente da origem da dívida, limitando-se a juntar documentos sistêmicos sem elementos mínimos exigidos para justificar a negativação. A falha na prestação do serviço está comprovada, configurando dano moral "in re ipsa". Contudo, o valor fixado em R$ 10.000,00 mostrou-se desproporcional frente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, justificando a redução para R$ 5.000,00, conforme entendimento consolidado do STJ e TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de comprovação da dívida pela parte ré configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se considerado exorbitante."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-AREsp 2.427.116; Proc. 2023/0247361-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 20/03/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte requerente, Almir Caliman, que ajuizou ação contra a EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, buscando declarar a inexistência de relação jurídica referente a uma dívida e indenização por danos morais devido à negativação indevida. Alegou desconhecer a dívida e apresentou provas da negativação e tentativas de resolução administrativa. A ré contestou, afirmando que a dívida derivava de um acordo, mas não apresentou provas suficientes.

Desse modo, o juízo “a quo” concluiu o caso da seguinte maneira:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) RECONHECER a inexistência da dívida do valor de R$ 501,96 (quinhentos e um reais e noventa e seis centavos)

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora a título de danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

A Recorrente inconformada com a sentença de piso, interpôs recurso inominado objetivando a reforma da decisão objurgada para julgar improcedente os pedidos da parte autora. Em sendo mantido o julgado, subsidiariamente pleiteou a redução do valor da condenação a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso no efeito apenas devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas passo a análise das razões recursais.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando as provas que instruíram o processo, verifico que o Recorrente não se desincumbiu em comprovar a origem da dívida, tendo apresentado uma tela sistêmica com a informação do número do termo de confissão de dívida, como é possível notar na contestação e recurso inominado.

Com isso, não resta dúvida a ocorrência de falha na prestação do serviço pela parte ré, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC, de modo a ensejar a reparação a título de danos morais, por se tratar de dano “in re ipsa”.

Coaduno com o entendimento estabelecido na sentença de ID 10643716:

“Verifico que a parte autora juntou fotos da negativação no nome do autor (ID 42475017) no valor de R$ 501,96 (quinhentos e um reais e noventa e seis centavos), bem como protocolos de atendimento junto a ré na tentativa de resolver o problema administrativamente.

A ré, em contrapartida, nada junta para comprovar suas alegações, apenas aduz que a dívida se trata de um acordo em fatura, o qual, foi juntado pelo autor (ID 44928152), mas não corresponde com a negativação, pois o valor do acordo é muito inferior do indicado na cadastro, bem como a data para pagamento.

Assim, não comprovando o réu a origem da cobrança, nem o valor do débito ou mesmo a data de seu vencimento, os quais são requisitos mínimos para realizar a cobrança e a negativação do nome do autor, configurado a falha na prestação dos serviços da ré.”

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DE MEDICAMENTO. COBRANÇA DIRETA DO PACIENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. REVISÃO DO PERCENTUAL FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
(AgInt no RESP n. 2.085.054/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). 2. Quanto à revisão do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios, verifica-se que afastar a conclusão do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.427.116; Proc. 2023/0247361-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 20/03/2024). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado do E.TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. I. As razões do recurso em relação à tese da multa contratual não contém fundamentos nodais, na medida em que o magistrado sentenciante concluiu o assunto em favor do recorrente, fazendo-se necessário registrar que a ausência de dialeticidade recursal é vício insanável, não admitindo complementação em razão da preclusão consumativa. II.
O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ.
III. Constatado o indébito, bem como a ocorrência de dano moral pela indevida inscrição em cadastros de negativação, mantém-se a sentença conforme proferida. lV. Recurso conhecido e improvido. V. Majoração de honorários advocatícios em 2% por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC. (TJES; AC 0029354-09.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/08/2022; DJES 19/08/2022). (Grifo nosso).

Em relação ao “quantum”, mister se faz destacar que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que embora cristalina a falha na prestação dos serviços, o valor arbitrado não é proporcional ao dano moral sofrido pelos consumidores. Neste sentido é a jurisprudência:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS. IRRESIGNAÇÕES MANEJADAS SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS DA OPERADORA E DO HOSPITAL E OUTRO. NOSOCÔMIO E MÉDICO CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados. 3.
Este Sodalício Superior apenas pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, como verificado na hipótese
. 4. Recursos especiais parcialmente providos. (STJ; REsp 1.901.545; Proc. 2020/0172583-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 08/06/2021; DJE 11/06/2021).(Grifo nosso).

Assim, considerando a orientação do STJ e também em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (SELIC, deduzido o IPCA) e correção a partir do arbitramento (data da prolação da sentença), aplicando-se somente a SELIC (sem deduções). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso
.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)